Tribunal: TJPA
Processo: 0808705-60.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808705-60.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AGROAVES COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL ADMITIDO COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO DESPERDIÇADA. DESERÇÃO. CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, §4º DO CPC C/C ART. 33, §10 DA LEI ESTADUAL Nº 8.583/2017. ANÁLISE DAS TESES MERITÓRIAS, OBJETO DO RECURSO PRINCIPAL, PREJUDICADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
votos, em
conhecer
e
negar provimento
ao presente recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 21/08/2023 e término em 28/08/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém-PA, 28 de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

SILVIO MAURÍCIO ABRANTES DE OLIVEIRA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
contra a decisão proferida por esta relatora (Id. 5386023), que não conheceu do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0808705-60.2018.814.0000, interposto em desfavor de
AGROAVES COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
.

Em suas razões (Id. 5608607)
, pondera,
preliminarmente
, que o princípios da fungibilidade recursal não foi observado, ao se basear a decisão exclusivamente no fato de que, a despeito de o recurso ter sido nomeado “agravo regimental”, não utilizou o dispositivo regimental correto.

Acrescenta que mesmo considerando escorreita a conclusão ao norte, não autorizaria a determinação de recolhimento do preparo em dobro, o que atentaria contra o princípio da economia processual.

Meritoriamente
, sustenta a impenhorabilidade do bem de família, a incerteza do título executivo e a aplicação do princípio do
in dubio pro executado
, a fim de que, no exercício de retratação, o recurso principal de agravo de instrumento seja provido, para que seja conhecida e exceção de pré-executividade oposta na origem, a fim de evitar a penhora do imóvel objeto da constrição.

A não apresentação de contrarrazões pela parte agravada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial - UPJ (Id. 5824420).

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 5608603 e Id. 5608604)
, restando
preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Vislumbro,
prima facie
, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir ora alvejadas, tampouco de demonstrar o direito vindicado.

Isso porque foi justamente lançando mão tacitamente do princípio da fungibilidade, que esta relatora admitiu o agravo regimental interposto (Id. 4932638) como se agravo interno fosse, ao determinar o recolhimento do respectivo preparo (Id. 5258378).

E o fez considerando, mais do que o fundamento legal atinente ao agravo interno, do qual lançou mão a própria parte agravante, a inconstitucionalidade da criação de recursos pelos Tribunais mediante norma regimental, pois a competência para legislar sobre processo civil é privativa da União, conforme consignado na decisão ora alvejada (Id. 5386023-pág. 02):

(...) Primeiramente porque é assente
no ordenamento jurídico que, a rigor, o recurso de Agravo Regimental é inconstitucional, tendo em mira que é defeso aos Tribunais legislar, mediante norma
interna corporis
, sobre direito processual civil, matéria afeta à competência privativa da União, a teor do art. 22, I da Constituição da República, além de também encontrar óbice no princípio da taxatividade recursal, insculpido no art. 994 do Código de Processo Civil, normas que ora merecem transcrição, respectivamente: (...)

(...) Ademais, embora tivesse a parte recorrente denominado a sua insurgência de “Agravo Regimental”, o fez com alicerce no art. 1.021, §2º do CPC, atinente ao Recurso de Agravo Interno, conforme o excerto extraído do Id. 4932638-pág. 01,
litteris
: (...)

Outrossim, não há que se cogitar a inobservância do princípio da fungibilidade recursal.

Melhor sorte não socorre a parte agravante em relação à tese de violação ao princípio da economia processual, porquanto esta relatora, ao oportunizar o pagamento do preparo em dobro (Id. 5258378), procedeu em estrita conformidade com o que preconiza o art. 1.007, §4º do CPC c/c o art. 33, §10 da Lei Estadual nº 8.583/2017, , respectivamente:

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

(...)

§ 10 Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em Sentido Estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno
.

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.

Corrobora a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO NOBRE. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM DOBRO. PRAZO ASSINALADO QUE TRANSCORREU EM BRANCO. DESERÇÃO. 1.
Não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sobe pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. 2. Considera-se deserto o recurso quando a parte, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente
. Incidência da Súmula n.º 187 do STJ. 3. A intimação da parte levada a efeito não pode ser considerada inválida, porque dirigida ao advogado que, à época, segundo os documentos constantes dos autos, figurava como representante da parte recorrente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.669.029/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Não instruído o recurso com o comprovante regular de preparo, bem como não atendida a intimação regularmente efetuada para sanear o vício, com o recolhimento em dobro das custas, na forma do § 4º, art. 1.007 do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto
. 2. "É imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos códigos de barras" (AgInt no AREsp n. 2.039.769/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.161.568/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023)

Por derradeiro,
no que concerne às teses relativas à impenhorabilidade do bem de família,
à incerteza do título executivo e à aplicação do princípio do
in dubio pro executado
, objeto do recurso principal de agravo de instrumento, tenho que a sua análise resta prejudicada, ante à manutenção da deserção do agravo interno anterior ao presente.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, bem como pela
advertência às partes de que eventual insurgência abusiva, não será tolerada
.

Belém/PA,
02 de agosto
de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/08/2023